Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703331-90.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: JOSÉ BENEDITO DA SILVA NEIVA, NÍVEA CÉLIA BOMFIM NEIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. CONDENAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença, a qual imitiu o autor na posse e condenou o autor a pagar ao réu o valor relativo a todas as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pretende o reconhecimento da propriedade originária, por intermédio do instituto da usucapião. 1.2. Por sua vez, o autor postula o afastamento da condenação de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) existência de prescrição aquisitiva por usucapião e (ii) dever de indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso do réu. Da usucapião. 3.1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 3.2. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, o qual confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal. 4. A Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 4.1. Desta feita, prevalece o entendimento no qual o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote. No caso dos autos, ainda não se iniciou o prazo de prescrição. 5. Recurso do autor. Da indenização pelas benfeitorias. 5.1. O réu exerceu a posse de forma incontestada por mais de três décadas, adquirindo a gleba em 1989 e estabelecendo moradia com sua família, promovendo benfeitorias substanciais no imóvel. O lapso temporal e a estabilidade da posse são fortes indícios de que o possuidor acreditava exercer direito legítimo sobre o bem. 5.2. No que tange ao direito de retenção, o artigo 1.219 do Código Civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé a possibilidade de manter a posse até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas. 5.3. “(...) 11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis. (...).” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023.) 5.4. Para resolver a questão relativa a eventual ressarcimento pelas edificações realizadas nos imóveis irregulares, solução que melhor resolve a intricada situação jurídica e social é aquela que assegura aos adquirentes dos terrenos a possibilidade de serem indenizados pelas edificações realizadas, até porque entender de forma diversa acarretaria enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos improvidos. Teses de julgamento: “1.O transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote; 2. Assegura-se aos adquirentes dos terrenos irregulares a serem indenizados pelas benfeitorias e acessões realizadas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 182; CC, arts. 317 e 478; art. 226 da Lei 6.015/73 e arts. 10, 11 e 12 da Lei 6.766/79. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023; TJDFT, apelação 0703783-98.2021.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2023; TJDFT, apelação 00054608820088070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2022; TJDFT, apelação (07201364120198070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 2/9/2022; TJDFT, apelação 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023; TJFT, apelação 07134565420218070006, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/5/2023; TJDFT, apelação 07019929420218070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 31/8/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.201, 1.202, 1.219, e 1.255, todos do Código Civil, afirmando que além da ausência de qualquer prova nos autos de regularidade das obras, a parte adversa admitiu em audiência não possuir alvará ou qualquer autorização para construção, o que torna evidente o descumprimento da legislação urbanística e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório. Assevera que diante do cenário de evidente ilegalidade, seria um absoluto contrassenso jurídico indenizar quem praticou ato ilícito. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630 (ID 77378204). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 1.201, 1.202, 1.219, e 1.255, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Para resolver a questão relativa a eventual ressarcimento pelas edificações realizadas nos imóveis irregulares, solução que melhor resolve a intricada situação jurídica e social é aquela que assegura aos adquirentes dos terrenos a possibilidade de serem indenizados pelas edificações realizadas, até porque entender de forma diversa acarretaria enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua [...] Nessa linha, mostra-se aplicável o disposto o art. 1.219 do CC, o qual reconhece o direito à indenização pelas benfeitorias edificadas no terreno, sendo possível, inclusive, a aquisição do terreno pelo possuidor caso ocorra a hipótese prevista no art. 1255, parágrafo único do CC, o qual será avaliado em sede de liquidação de sentença (ID 73563430). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77378204. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016